Tribunal: TJSP
Processo: 0008545-34.2011.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Wilson Julio Zanluqui
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-04
Data de publicação: 2025-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Exceção de pré-executividade acolhida. Extinção da execução por pagamento. Condenação em honorários advocatícios. Cabimento. Princípio da causalidade. Valor fixado em observância do art. 85, § 2o, do CPC. Proveito econômico significativo. Inaplicabilidade da equidade. A adoção do critério da equidade é medida excepcional, reservada aos casos em

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Exceção de pré-executividade acolhida. Extinção da execução por pagamento. Condenação em honorários advocatícios. Cabimento. Princípio da causalidade. Valor fixado em observância do art. 85, § 2o, do CPC. Proveito econômico significativo. Inaplicabilidade da equidade. A adoção do critério da equidade é medida excepcional, reservada aos casos em que o proveito econômico se mostra irrisório ou inestimável, o que não se verifica nos autos. Manutenção da sentença. Majoração da verba honorária em grau recursal nos termos do art. 85, § 11, do CPC. RECURSO DESPROVIDO.